Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA FABRICANTE DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO. ART. 4o, § 2o, DA INSTRUÇÃO DETRAN/DF 08/2020. ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALIZAÇÃO POR TEMPO INDEFINIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO.
1. É ilegal a suspensão do credenciamento de Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular motivada pela não manutenção de suas instalações no âmbito do Distrito Federal, com base no art. 4o, § 2o e 5o, da Instrução Detran/DF 08/2020, pois viola o art. 11, § 2o, da Resolução 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, que veda a imposição de qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN’s.
2. A paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem a prática de qualquer ato tendente a impulsioná-lo, ofende o princípio da razoável duração do processo administrativo (CF/88 5o LXXVIII).
3. Negou-se provimento ao reexame necessário.